Tribunal: TJDFT
Processo: 0779227-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de procedência dos pedidos. Para tanto, afirma que houve o julgamento extra petita. Defende a legalidade das taxas contratualmente previstas e defende a fixação da correção monetária.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 81628844).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no AcórdãodeID 81283960.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existênciadevício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposiçãodereferido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constatam os vícios alegados, mas apenas inconformismo com o entendimento fixado. O Acordão recorrido limitou-se às razões recursais e ao respectivo pedido. Eventual fundamento jurídico diverso daquele trazido no recurso inominado não configura o alegado julgamento extra petita. Com efeito, houve a manutenção da sentença.
6. Dessa feita, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado tratando-se de mera irresignação e repetição de argumentos já rejeitados. Da mesma forma, devem ser observados os juros e correção monetária fixadas na sentença, expressamente consignado no acórdão embargado.
7. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição deembargosde declaração com a finalidade deprequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
8.EMBARGOSCONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirádeacórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.